Tribunal: STF
Processo: ARE 759947
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A inadmissibilidade do recurso especial não encerra controvérsia de natureza constitucional. Precedente: AI 745734 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26/6/2009.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255, § 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SUSCITADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. Na via especial, é vedada a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido. 2. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula 7-STJ. Precedentes. 3. A teor da farta jurisprudência desta Corte, não se conhece de recurso especial, pela alínea "c" do permissivo constitucional, se o dissídio jurisprudencial não estiver comprovado, nos moldes exigidos pelo art. 255, parágrafos 1º e 2º do RISTJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.